Tribunal: TJPA
Processo: 0806668-16.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10691 - Questão Prejudicial
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806668-16.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 217-A C/C 226, INC. II DO CP. PACIENTE QUE DEIXOU DE SER INTIMADO PESSOALMENTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO COACTO SE ENCONTRAR EM LIBERDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, cuja sentença transitou livremente em julgado, pelo cometimento do crime do art. 217-A c/c 226, inc. II do CP e o impetrante afirma que o coacto não foi intimado pessoalmente do édito condenatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A necessidade de intimar pessoalmente o paciente da sentença condenatória.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – O paciente, quando da prolação do édito condenatório, estava solto, motivo pelo qual não havia a necessidade de intima-lo pessoalmente da sentença, não ocorrendo, pois, o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante.

IV – DISPOSITIVO

6 – Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pelo advogado
MARCOS SANTOS NASCIMENTO
em favor do paciente
RAIMUNDO NONATO SILVA PEREIRA
, condenado, por sentença transitada em julgado, à pena de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão pela prática do crime dos arts. 217-A c/c 226, inc. II, ambos do CP, proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELIZEU.

O impetrante aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis porque não foi intimado pessoalmente da sentença penal condenatória, motivo pelo qual não pode recorrer desta.

Pediu liminar para sustar o cumprimento do édito condenatório e, no mérito, que lhe fosse devolvido o prazo para recorrer.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Custos legis opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no ano de 2019, no município de Dom Elizeu, o denunciado RAIMUNDO NONATO SILVA PEREIRA, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra a vítima E. d. S., que possuía, 10 (dez) anos à época. Conforme consta no inquérito, em março de 2022, a mãe da vítima, após ter passado por consultas em psicólogo, tomou conhecimento que o fato relatado pela sua filha no ano de 2019, se tratava de crime, e assim foi até a delegacia informar que à época dos fatos a sua filha Emily lhe confidenciou que em um determinado dia em 2019, o pai de seu marido estava na sala na companhia da menor, sentados no sofá, quando ele a abraçou e depois saiu. Em seguida o denunciado retornou, apalpou os seus seios e a deu um beijo na boca no estilo selinho, momento no qual a vítima o empurrou, fazendo com que ele saísse do local.

MÉRITO

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
porque não foi intimado pessoalmente da sentença penal condenatória, motivo pelo qual não pode recorrer desta.

Estabelece o art. 392 do CPP:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

Como se observa, a intimação pessoal só é obrigatória nos casos em que o réu se encontra preso, quando da prolação da sentença.

Todavia, este não é o caso dos autos, pois nas informações prestadas pelo juízo inquinado coator, no momento da sentença, o paciente estava solto e, por isso, lhe foi concedido até o direito de apelar em liberdade.

Desse modo, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2025